Tribunal: STF
Processo: MS 20714
Classe: MS
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-04-27
Data de publicação: 1988-04-27

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA
AGRARIA. ÁREA CLASSIFICADA COMO "LATIFUNDIO POR EXPLORAÇÃO". MANDADO
DE SEGURANÇA. CONTROVERSIA SOBRE A CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL.
          TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO DE FATO CONTROVERTIDA, SEU EXAME
ESCAPA AO ÂMBITO DO MANDADO DE SEGURANÇA, QUE NÃO COMPORTA
INVESTIGAÇÃO E COTEJO DE PROVAS.
          MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO, COM RESSALVA DAS VIAS
ORDINARIAS.